Tribunal: CARF
Processo: 10840.723218/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, caracterizam-se como omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO.
Considera-se comprovada a origem de depósitos lastreados em empréstimos realizados com instituição financeira, comprovados por meio dos extratos bancários que demonstram a efetiva transferência do numerário ao contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA. COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESCRIÇÃO. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
As reclamações e os recursos nos termos do processo administrativo fiscal suspendem a exigibilidade do crédito tributário até o deslinde final do litígio, período no qual a contagem do prazo prescricional fica suspensa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE DÉBITOS LANÇADOS DE OFÍCIO. TERMO INICIAL.
O termo inicial de incidência dos juros de mora é o do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo para pagamento do tributo ou da multa de ofício.
O ato administrativo do lançamento apenas formaliza a pretensão da Fazenda Pública, acrescentando-lhe o atributo da exigibilidade, porém a exigência dos juros de mora não carece de formalização de sua exigência, sendo eles devidos desde o vencimento do tributo nos termos da lei.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723218/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
EDSON PUDENCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, caracterizam-se como omissão de
rendimentos.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO.
Considera-se comprovada a origem de depósitos lastreados em empréstimos
realizados com instituição financeira, comprovados por meio dos extratos
bancários que demonstram a efetiva transferência do numerário ao
contribuinte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei
n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESCRIÇÃO. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
As reclamações e os recursos nos termos do processo administrativo fiscal
suspendem a exigibilidade do crédito tributário até o deslinde final do litígio,
período no qual a contagem do prazo prescricional fica suspensa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE DÉBITOS LANÇADOS DE OFÍCIO. TERMO
INICIAL.
O termo inicial de incidência dos juros de mora é o do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo para pagamento do tributo ou da multa de
ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723218/2013-21
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

O ato administrativo do lançamento apenas formaliza a pretensão da Fazenda
Pública, acrescentando-lhe o atributo da exigibilidade, porém a exigência dos
juros de mora não carece de formalização de sua exigência, sendo eles devidos
desde o vencimento do tributo nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar da base de cálculo do lançamento, do ano-calendário
de 2008, o valor de R$ 38.211,02, e do ano-calendário de 2009, o valor de R$ 168.797,44.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2008 e 2009, exercícios de 2009 e 2010, apurada em decorrência
de omissão de rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do Auto de
Infração (fls. 589 a 591), o lançamento foi motivado pela seguintes constatações:
1 - Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sem vínculo
empregatício; e
2 - Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para adotar em parte, foram apurados os seguintes fatos (fls. 191):
Após solicitação do contribuinte referente ao termo de intimação diligência 04, foi
enviado o “Termo de Intimação - Diligência 05” solicitando ao contribuinte, para no
prazo de no prazo de 10 (dez) dias, pessoalmente, pelo correio ou através da unidade da
Receita Federal mais próxima, os elementos/esclarecimentos especificados abaixo:
A) Em anexo, segue planilha relacionando os “CRÉDITOS” efetuados em contas
correntes mantidas pelo contribuinte em instituições financeiras com as quais manteve
relacionamento no ano-calendário de 2008 e 2009.
B) Analisar as planilhas fornecidas em ANEXO, baseadas nos extratos das contas
correntes mantidas nas Instituições Financeiras neles citadas, apontando,
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

individualmente em relação a cada crédito ou depósito bancário, a ORIGEM dos
recursos que possibilitaram a realização dessas operações, apresentando a
correspondente documentação comprobatória hábil e idônea (nota fiscal, fatura etc) em
que se embasou tal transação.
...
O contribuinte foi cientificado do termo de intimação – fiscalização 01 em 17/09/2013
também tendo sido re-intimado nessa oportunidade, para no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar, pessoalmente, pelo correio ou através da unidade da Receita Federal mais
próxima, os elementos/esclarecimentos especificados abaixo:
“Em resposta entregue pelo contribuinte, e protocolada na ARF Porto Ferreira em
14/06/2013, foram apresentadas, dentre outras, as seguintes alegações:
• Foram listadas 19 (dezenove) créditos em conta (detalhamento já fornecido em Termo
de Intimação anterior) em que o contribuinte justificou da seguinte forma: “Trata-se de
operação bancária de desconto de cheques pré-datados recebidos de clientes, com
deságio dos juros cobrados”.
• Com base nesta informação prestada pelo próprio contribuinte, solicitamos o que se
segue:
Relacionar, detalhadamente e individualmente, todos estes cheques recebidos dos seus
clientes, informando NOME, CPF DO CLIENTE e MOTIVO QUE JUSTIFICOU O
RECEBIMENTO DESTES CHEQUES.”
Em 11 de novembro de 2013, entregue pelo contribuinte esclarecimentos relativos ao
Termo de Intimação – Fiscalização 01.
Em conseqüência, com base na documentação apresentada pelo contribuinte e também
nas informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
a autoridade lançadora constatou as seguintes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício, conforme relatório fiscal:
Fato Gerador
Valor apurado (R$)
Multa (5)
31/12/2008
302.744,32
75,00
31/12/2009
519.695,83
75,00

OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITO BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado e re-intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório
fiscal em anexo.
Os valores considerados omitidos são os constantes abaixo:

Fato Gerador
Valor apurado (R$)
Multa (5)
31/12/2008
535.073,39
75,00
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

31/12/2009
647.447,98
75,00

Regularmente intimado, o contribuinte, em 09/01/2014, apresentou impugnação (fls.
167/179), afirmando que, por não concordar com os termos do lançamento ocorrido no
auto de infração, apresenta impugnação.
Aduz que, apesar de constar no auto o valor da omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica e caracterizados por deposito bancário, o relatório apresentado foi
confuso, impossibilitando uma defesa de maneira clara e precisa. Ressalta que não foram
demonstradas quais as receitas supostamente omitidas foram originadas de pessoas
físicas e quais de pessoa jurídica.
Entende que não houve a identificação precisa do fato gerador da obrigação tributária
exigida pela disposição do art. 10 , inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (e a
incorreta disposição legal infringida prevista no inciso IV).
Alega que também não foram identificadas as pessoas jurídicas que supostamente
tenham pagos os rendimentos, pois se outros rendimentos existissem, além daqueles
oferecidos a tributação, estas pessoas jurídicas estariam obrigadas a incluírem em suas
DIRFs as informações de pagamentos de rendimentos tributáveis e dos rendimentos
isentos pagos para as pessoas físicas. Transcreve jurisprudência sobre o tema.
Afirma que algumas das comprovações apresentadas no curso da auditoria fiscal não
foram analisadas, e sequer existe manifestação se foram aceitas, e as que não foram
aceitas ou não foram consideradas não estão justificadas
NÃO CONFIGURAÇÃO DE RENDA
Aduz que o lançamento é nulo uma vez que simples depósitos bancários não são
suficientes para configurar renda tributável, e não constituem fato gerador do imposto de
renda.
...
Discorda que os valores sejam apenas dos meses de dezembro, mas sim de janeiro 2008
a dezembro de 2009 e alega que foram lançados após decorridos mais de 5 anos dos
fatos geradores. Transcreve jurisprudência.
- PERÍODO MENSAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DO IMPOSTO
SOBRE RENDAS
Afirma que, desde a edição da Lei 7.713/88 o imposto de renda das pessoas físicas tem
seu período de apuração mensal, devendo ser apurado e tributado mês a mês eventuais
omissões de rendimentos, para se ter atendido o estabelecido em lei. Não se seguiu tal
regra, presumindo-se sem qualquer critério legal, como se todos os rendimentos tivessem
sido omitidos no mês de Dezembro de cada ano-calendário apurado, contrariando o
disposto no art.2° da Lei 7.713/88 e o § 4 0 do art.42 da Lei 9.430/96. Transcreve
legislação e jurisprudência.
- DEPÓSITOS COMPROVADOS OU JUSTIFICADOS
Alega que demonstrou a origem de diversos créditos realizados em sua conta durante o
curso da auditoria fiscal realizada, e apesar do extenso relatório elaborado ao final do
trabalho, não foi justificado o motivo de recusa em excluir tais justificações do valor
autuado. Traz como exemplo a justificativa do dia 24/06/2013 anexada às fls. 146/150.
- JUROS DE MORA
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

Não são devidos juros de mora sobre a multa de ofício, mesmo após o vencimento da
mesma, pois esta não é tributo, existindo previsão de incidência somente sobre estes. A
incidência da Taxa SELIC desde o fato gerador do tributo sobre o débito exigido não
encontra respaldo jurídico. Transcreve doutrina.
Solicita juntada de prova no decorrer do processo
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente, em decisão que restou assim
ementada:
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, nos termos do artigo 10
do Decreto no 70.235/1.972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
SÚMULA CARF No 38. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, quando não houver a antecipação do
pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/12/2019 (fls. 213) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/1/2020 (fls. 215 e ss), por meio do
qual apresenta renova as seguintes teses de defesa:
1 – alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois o relatório fiscal é
confuso e impossibilita a elaboração de defesa de forma clara e precisa, uma vez que sequer
demonstra quais as supostas receitas omitidas seriam originadas de pessoas físicas e quais de
pessoas jurídicas e ainda quais seriam tais pessoas, já que advoga para pessoas físicas e para
pessoas jurídicas;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

2 - além disso, alega que algumas das comprovações apresentadas no curso da
ação fiscal não foram analisadas e sequer existe manifestação se foram aceitas ou ainda
justificação para a não aceitação daquelas que não o foram, alegações que repete no capítulo V
do recurso (Depósitos Comprovados ou Justificados);
3 – alega que sua impugnação foi parcial, pois só teria se insurgido contra os
valores constantes de planilha que apresenta, de forma que em relação aos demais valores
operou-se a prescrição, pois não tiveram a exigibilidade suspensa, eis que não questionados; cita
o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1.972;
4 - pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que foi
cientificado do lançamento em 12/12/2013 e a ciência da decisão recorrida somente aconteceu
em 12/12/2019, ou seja, após mais de 6 anos; cita jurisprudência sobre o tema;
5 – discorre sobre não ser devidos juros de mora sobre a multa de ofício e que a
incidência de juros Selic desde o fato gerador do tributo não encontra respaldo jurídico, sendo
que esta somente deveria incidir a partir do lançamento.
6 – embora não discorra sobre o tema, no Capítulo DO PEDIDO alega que
depósitos bancários não configuram renda tributável e que no lançamento foram considerados
valores que não são depósito, como por exemplo LIBERAÇÃO OPER. DESCONTO.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço e passo à sua análise.
A lide gira em torno de lançamento com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Em sua defesa o contribuinte apresenta as seguintes teses:
1 – alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois o relatório
fiscal é confuso e impossibilita a elaboração de defesa de forma clara e precisa, uma vez
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

que sequer demonstra quais das supostas receitas omitidas seriam originadas de pessoas
físicas e quais de pessoas jurídicas; e ainda quais seriam tais pessoas, já que advoga para
pessoas físicas e para pessoas jurídicas, de forma que não houve a devida identificação do
fato gerador do tributo lançado; nesse aspecto, reforça que se houvesse tais rendimentos,
eles deveriam estar declarados em DIRF e, no caso de recebimentos de pessoa física,
estariam sujeitos ao carnê-leão.
Inicialmente transcrevo os fatos já apontados pela DRJ relativos a tais alegações,
com os quais manifesto minha concordância:
Quanto a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, consta no
termo de verificação (fls. 24) que “em procedimento de fiscalização realizada
concomitantemente em seu filho, Bruno César Fhal Moraes Pudence, CPF:
377.508.72817, fruto do Mandado de Procedimento Fiscal no 0810900.2013.00671, o
contribuinte Edson Pudence, atuando como procurador de seu filho, declarou
expressamente, por mais de uma vez:
3) Os valores movimentados no anos base 2008 junto ao Banco Luso Brasileiro S/A
são integralmente de responsabilidade do procurador Edson Pudence. Esclarece que
a movimentação desta conta nr. 31307 foi feita temporariamente por Edson Pudence
em virtude de que o mesmo foi responsabilizado pela justiça comum de alguns débitos
da empresa Druanza S/A Agroindustrial, inscrita no CNPJ son nr.
03.436.854/000103, na qual o mesmo ocupou temporariamente o cargo de Vice
Presidente.
No caso, havia determinações de bloqueios de valores em nome de Edson Pudence e
este entende que nunca poderia ter sido responsabilizado por esses débitos desta
empresa, já que não concorreu para a ocorrência das referidas dívidas da empresa.
Este fato obrigou-o a utilizar-se desta conta em nome de Bruno F. M. Pudence até a
reversão da decisão da justiça comum. Esclarecemos também que toda a
movimentação desta conta era realizada através de procuração pelo Sr. Edson
Pudence junto ao Banco Luso Brasileiro.”
Desta forma, constata-se do termo de verificação fiscal que, em função da declaração
expressa do Sr. Edson Pudence, os créditos na citada conta-corrente não foram
tributados em seu filho, mas sim tributados no Sr. Edson Pudence.
Consta, ainda, no anexo do termo de verificação fiscal (fls. 30), discriminados por data,
documento, histórico e valor, quais os valores do banco Luso Brasileiro creditados na
conta do Sr. Bruno Cesal Fhal Moares Pudence (CPF 377.508/728-17) foram lançados
no presente auto de infração em razão de declaração de responsabilidade assumida pelo
contribuinte.
Consta no processo do Sr. Bruno Termo de Intimação – Fiscalização 2 (FLS. 122/1230 ),
solicitando, com relação ao item "c" (valores movimentados no Banco Luso- Brasileiro),
apresentar documentação que comprove sua afirmação, inclusive com declaração
expressa e assinada pelo Sr. Edson Pudence. Sem que haja documentação
comprobatória, tais colocações transformam-se em meras alegações.
Em resposta foi afirmado que “A maior parte dos valores movimentados no ano base de
2009 junto ao Banco Luso Brasileiro S/A são de responsabilidade do procurador Edson
Pudence. Esclarece-se que a movimentação desta conta nr. 31307 foi feita
temporariamente por Edson Pudence em virtude de que o mesmo foi responsabilizado
pela Justiça comum de alguns débitos da empresa Druanza S/A Agroindustrial, inscrita
no CNPJ sob nr. 03.436.854/0001-03, na qual o mesmo ocupou temporariamente o
cargo de Vice-Presidente. No caso, havia determinações de bloqueios de valores em
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

nome de Edson Pudence, e este entende que nunca poderia ter sido responsabilizado por
estes débitos desta empresa, já que não concorreu para a ocorrência das referidas
dívidas da empresa. Este fato o obrigou a utilizar-se desta conta em nome de Bruno
Cesar F. M. Pudence até a reversão da decisão da justiça comum. Esclarecemos também
que toda a movimentação desta conta era realizada através de procuração pelo Sr.
Edson Pudence junto ao Banco Luso Brasileiro.”
Em relação à infração de omissão por depósito bancário, a Autoridade Fiscal fez constar
no relatório de verificação fiscal planilha contendo todos os depósitos bancários
lançados, discriminados por data, documento, histórico e valor, totalizados por mês e
ano. Em todos os termos de intimação enviados para esclarecimento sobre os depósitos,
a Autoridade Fiscal discriminou os depósitos por data, permitindo a perfeita
identificação dos depósitos que desejava esclarecimentos. No próximo tópico será
abordada a utilização da tabela progressiva anual.
Noto que, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, por 3 vezes (17/1;
12/3 e 17/5/2013) o contribuinte foi intimado a
...apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, ... os elementos/esclarecimentos especificados
abaixo:
A) Em anexo, segue planilha relacionando os “CRÉDITOS” efetuados em contas-
correntes mantidas pelo contribuinte em instituições financeiras com as quais manteve
relacionamento no ano-calendário de 2008 e 2009.
• Analisar as planilhas fornecidas em ANEXO, baseadas nos extratos das conta-
correntes mantidas nas Instituições Financeiras neles citadas, apontando,
individualmente em relação a cada crédito ou depósito bancário, a ORIGEM dos
recursos que possibilitaram a realização dessas operações, apresentando a
correspondente documentação comprobatória hábil e idônea (nota fiscal, fatura etc) em
que se embasou tal transação.
- Poderão se excluídos da planilha os créditos decorrentes de transferências de outras
contas do próprio contribuinte desde que seja apresentada documentação de
transferência comprobatória coincidente em datas e valores (débitos pelas saídas dos
numerários e créditos pelos depósitos).
Dessa forma, vê-se que todos os créditos a serem comprovados, independente de
serem oriundos de pessoa física ou jurídica, foram relacionados em planilha devidamente
apresentada ao contribuinte, que está às fls. 26 a 29; ademais, pouco interessa para o lançamento
se tais créditos eram oriundos de pessoa física ou de pessoa jurídica, informação aliás que
somente o contribuinte detém e não apresentou/comprovou. Para elidir a tributação, o que
interessa é que seja comprovada a origem dos créditos.
Ademais, conforme apontou a DRJ,
O lançamento revestiu-se de todas as formalidades para sua validade. A autoridade
fiscal demonstrou, nos anexos do termo de verificação fiscal (fls. 26/29), os depósitos
bancários cuja justificativas não foram aceitas, discriminando a data, histórico, o valor
do crédito, todos com total lançado por mês e ano e o banco/conta, também analisando
as respostas apresentados pelo contribuinte.
No termo de verificação fiscal, a Autoridade Fiscal, fez constar o relato de toda ação
fiscal, bem como de todos os termos de intimação – diligência e termo de intimação
fiscalização emitidos, informando o conteúdo das solicitações, bem como anexou aos
autos tais termos e as respostas do contribuinte.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

...
O auto de infração seguiu todo o rito legal, não existindo qualquer prejuízo ao
contribuinte que foi devidamente cientificado de todos os termos de intimação de
diligência e de fiscalização, bem como do presente auto, tendo apresentado impugnação
e que será a seguir analisada por esse órgão julgador.
Assim, resta demonstrado que o contribuinte pode exercer sua defesa, tanto que o
fez, de forma que não procede a alegação de nulidade do lançamento por cerceamento do direito
de defesa.
2 - Alega que algumas das comprovações apresentadas no curso da ação
fiscal não foram analisadas e sequer existe manifestação se foram aceitas ou ainda
justificação para a não aceitação daquelas que não o foram; no Capítulo V discorre sobre
tais créditos, que entende comprovados ou justificados;
Compulsando os autos, noto que em resposta ao Termo de Diligência 5, de
4/6/2013, o contribuinte resumiu suas justificativas da seguinte forma (fls. 135):
Com relação aos depósitos, os que correspondem aos meus rendimentos já foram
declarados e tributados nas respectivas declarações anuais de rendimentos, sendo que no
ano de 2008 foram tributados os valores de R$ 79.504,24, e em 2009 o valor de R$
228.796,88, além dos rendimentos isentos e dos rendimentos com tributação exclusiva na
fonte.
Outra dificuldade que posso enumerar são os valores recebidos como procurador em
nome de meus clientes, para posterior repasse aos mesmos; pois são diversos processos
que acompanhei nestes anos.
Posteriormente, em atenção ao mesmo Termo de Diligência 5, apresentou duas
planilhas: a de fls. 137 a 141, por meio da qual apresentou justificativa para alguns depósitos (19
depósitos com uma mesma justificativa e 5 com outras), e, em 1o/7/2013 (fls. 146), apresentou
segunda planilha com justificativa para outros depósitos (fls. 146 a 150), todas estas acatadas
pela fiscalização, pois informa que “Em 1o de julho de 2013, recebemos do fiscalizado
esclarecimentos adicionais referentes ao Termo de Intimação – Diligência 05”.
Após a apresentação de tais justificativas/planilhas, por três vezes (termos de
diligência 6 e 7 e Mandado de Procedimento Fiscal) recebeu intimação como seguinte teor:
• Foram listadas 19 (dezenove) créditos em conta (detalhamento em anexo a este Termo
de Intimação) em que o contribuinte justificou da seguinte forma: “Trata-se de operação
bancária de desconto de cheques pré-datados recebidos de clientes, com deságio dos
juros cobrados”.
• Com base nesta informação prestada pelo próprio contribuinte, solicitamos o que se
segue:

Relacionar, detalhadamente e individualmente, todos estes cheques recebidos dos
seus clientes, informando NOME, CPF DO CLIENTE e MOTIVO QUE
JUSTIFICOU O RECEBIMENTO DESTES CHEQUES.
...
Em resposta o contribuinte informou (fls. 165):
... Vem através esclarecer que em relação a operação bancária de desconto de cheques
de clientes, não possui todos os dados solicitados, viso que Vossa Senhoria requer que
sejam citados o NOME, CPF DO CLIENTE, MOTIVO QUE JUSTIFICOU O
RECEBIMENTO DESTES CHEQUES’.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

Podemos informar que o principal motivo que originou o recebimento dos mesmo foram
honorários prestados a clientes, que aliás estão inclusos nos rendimentos informados nas
minhas declarações anuais de renda, ou seja, já foram tributados. Outros valores
destinavam a ressarcimento de despesas de responsabilidade dos clientes, que foram
pagos por intermédio deste contribuinte.
Assim, bem se vê que o contribuinte não atendeu aos termos da intimação em
relação aos 19 depósitos que sustenta haver comprovado a origem. Também não comprova que
tais valores se referem àqueles já oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, de
forma que nada tenho a reparar em relação à inclusão desses 19 depósitos na base de cálculo do
lançamento, cujo lançamento deve ser mantido.
Entretanto, noto que não houve manifestação expressa por parte da fiscalização
em relação às demais justificativas apresentadas nas planilhas citadas, mas é fato que não foram
acatadas, pois os valores constaram da base de cálculo do lançamento, exceto dois deles. No auto
de infração a autoridade fiscal assim se descreve:
Como o Contribuinte, em grande número de depósitos, não apresentou elementos de
prova da origem dos mesmos, paira incólume a presunção de omissão de rendimentos.
Outrossim, a busca da verdade material não prescinde da análise de documentos que
dêem suporte aos ingressos de numerários em conta bancária e que auxiliem o Auditor a
firmar a sua convicção. Todavia, além da prova fiscal de que os depósitos foram
realizados (extratos bancários), nada mais foi trazido aos autos.
...
Com base em tudo o quanto foi acima relatado e também da ausência de documentos
hábeis a comprovar a origem dos créditos efetuados em contas-corrente, concluímos que
resta a esta fiscalização considerar que os depósitos/créditos em conta do contribuinte
não foram comprovados.
...
Nesse mesmo sentido A DRJ assim se manifestou:
A Autoridade Fiscal, fez constar no termo de verificação fiscal que analisou os
documentos apresentados e, após análise de alguns documentos, emitiu novo “Termo de
Intimação - Diligência 06”, emitido em 25/06/2013, posteriormente a entrega da petição
do contribuinte com os argumentos que alega não terem sido analisados, solicitando ao
contribuinte relacionar, detalhadamente e individualmente, todos estes cheques
recebidos dos seus clientes, informando NOME, CPF DO CLIENTE e MOTIVO QUE
JUSTIFICOU O RECEBIMENTO DESTES CHEQUES. Tal solicitação foi ratificada no
“Termo de Intimação - Diligência 07”, bem como no “Termo de Intimação -
Fiscalização 01”.
Em que pesem as conclusões acima, entendo que parte das justificativas
constantes das planilhas apresentadas pelo contribuinte (exceto em relação aos 19 depósitos já
tratados acima) merece prosperar com base nas informações contidas exclusivamente nos
extratos bancários apresentados, conforme se verá.
Em relação aos créditos bancários relativos ao ano de 2008, noto que na planilha
de fls. 146 o contribuinte não apresentou qualquer justificativa em relação aos depósitos listados
nesse ano. Já na planilha de fls. 137, além dos 19 depósitos já considerados não comprovados
conforme tratado acima, o contribuinte apresentou justificativas para mais dois depósitos como
sendo “liberação de CDC – Crédito Direto ao Consumidor (R$ 26.008,09, em 9/4/2008; R$
12.205,93, em 14/11/2008)”, em relação aos quais de fato a autoridade lançadora não emitiu
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

juízo expresso, mas não considerou a justificativa apresentada, pois tais valores constaram do
lançamento, conforme planilhas de fls. 26 e 27.
Noto pelos extratos acostados aos autos que de fato depósitos de R$ 26.008,09
(fls. 63) e de R$ 12.202,93 (fls. 74) tiveram origem comprovada como sendo de CDC,
modalidade de empréstimo que dispensa burocracia e cujos valores são disponibilizados de
forma imediata pela instituição financeira na conta do cliente, o que pode ser atestado pelos
extratos bancários. Dessa forma, diante da ausência de motivação expressa por parte da
autoridade lançadora para a não aceitação da justificativa apresentada para esses dois depósitos,
entendo que resta comprovada a sua origem, de forma que deve ser afastado, da base de cálculo
do lançamento do ano de 2008, o valor de R$ 38.211,02.
Em relação ao ano de 2009, noto que na planilha de fls. 137 também foram
justificados dois depósitos como sendo “estorno de tarifas cobradas a maior (R$ 279,42)”;
“estorno parcial de adiantamento com diferença de taxa (R$ 379,63)”; sobre os quais a
autoridade lançadora também não se pronunciou expressamente, mas não considerou a
justificativa apresentada suficiente para os afastá-los do lançamento (fls. 29). Analisando os
extratos bancários, consta que tais valores de fato se referem a CRÉDITO CONFORME AVISO
– ESTORNO DE TARIFAS (fls. 97) e CRÉDITO CONFORME AVISO – ESTORNO
PARCIAL A DEPOSITANTE DIF TAXA (fls. 102), de forma que considero justificada a
origem de tais depósitos.
Quanto ao depósito justificado como “TED Transferência de mesma titularidade
(R$ 15.000,00)”, sobre o qual o contribuinte também se insurge, noto pela planilha de fls. 26 a
28 que tal depósito não foi considerado na base de cálculo do lançamento, fato também já
constatado pela DRJ, de forma que nada há prover em relação ao mesmo.
Já em relação aos depósitos de fls. 146, noto que foram apresentadas três
justificativas (o valor de R$ 15.000,00 já foi tratado no item anterior), também sobre as quais não
se manifestou expressamente a autoridade lançadora, quais sejam:
1)
R$ 6.500,00. Segundo informa o contribuinte, “trata-se de crédito
transferido da conta de meu filho Bruno Cesar F. Moraes Pudence) – pela planilha de fls. 26 a
28 percebe-se que tal depósito não foi considerado na base de cálculo do lançamento, fato
também já constatado pela DRJ, de forma que nada há prover em relação ao mesmo.
2)
R$ 1.169,10 – Segundo informa o contribuinte , “trata-se de estorno de
juros cobrados a maior s/ operação desconto”. Considero a origem de tal crédito como
comprovada pelo extrato bancário (fls. 93).
3)
Quanto aos demais valores, cujo somatório é de R$ 166.969,29, segundo
informa o contribuinte “trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque
especial)”. Aqui também considero a origem de tais créditos comprovada por se tratar de
modalidade de empréstimo automático, conforme comprovado pelos extratos bancários juntados
aos autos às fls. 93 a 103, onde é descrito tratar-se de TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO EDSON
PUDENCE, que ocorria sempre que o contribuinte apresentava saldo devedor na conta bancária
e era feito um crédito para cobrir esse saldo (cheque especial), zerando o saldo.
Assim, entendo que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento do ano-
calendário de 2009 o valor de R$ 168.797,44, conforme planilha abaixo:
data
valor
Justificativa apresentada pelo contribuinte e comprova pelo extrato bancário
03/09/2009
45.395,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

04/09/2009
4.500,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
10/09/2009
4.403,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
14/09/2009
1.160,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
15/09/2009
2.947,70 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
16/09/2009
9.483,66 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
23/09/2009
25.057,06 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
24/09/2009
4,48 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
24/09/2009
1.715,98 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
01/10/2009
1.500,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
05/10/2009
158,14 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
06/10/2009
1.700,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
08/10/2009
2.354,46 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
19/10/2009
279,42 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
20/10/2009
6.453,66 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
26/10/2009
1.986,07 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
27/10/2009
205,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
03/11/2009
3.250,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
05/11/2009
1.177,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
06/11/2009
1.325,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
09/11/2009
4.430,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
13/11/2009
2.460,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
16/11/2009
17.453,49 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
17/11/2009
1.262,20 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
18/11/2009
2.000,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
23/11/2009
1.500,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
23/11/2009
2.617,33 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
24/11/2009
2.113,35 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
25/11/2009
596,10 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
25/11/2009
8.500,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
30/11/2009
605,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
02/12/2009
3.100,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
08/12/2009
1.325,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
09/12/2009
1.000,00 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
11/12/2009
248,17 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
29/12/2009
2.703,02 trata-se de limite de crédito junto a instituição bancária (tipo cheque especial)
03/09/2009
1.169,10 estorno de juros s/ operação desconto
19/10/2009
279,42 estorno de tarifas cobradas a maior
29/12/2009
379,63 estorno parcial de adiantamento com diferença de taxa
total
168.797,44

3 – alega que sua impugnação foi parcial, pois só teria se insurgido contra os
valores constantes de planilha que apresenta, de forma que em relação aos demais valores
operou-se a prescrição, pois não tiveram a exigibilidade suspensa, eis que não questionados.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

Não assiste razão ao contribuinte. Basta ler os termos da impugnação para ver que
ele pretendeu discutir todo o lançamento. Cito como exemplo os seguintes excertos da
impugnação:
Fls. 168
“Não concordando com o teor do lançamento contido neste Auto de Infração, apresenta-
se esta impugnação...
Fls. 169/170
Além disso, algumas das comprovações apresentadas no curso da auditoria fiscal não
foram analisadas, e sequer e...
Por este, e pelo demais motivos a seguir enumerados, o Auto de Infração deve ser
cancelado e refeito, e reaberto novo prazo de defesa, de maneira que o impugnante possa
debater item a item as pretensas omissões considerada.
Ao tratar do créditos que entendeu demonstrados, o contribuinte utilizou a
expressão “exemplificativamente” (fls. 175)
O recorrente demonstrou a origem de diversos créditos realizados em sua conta durante
o curso da auditoria fiscal...
Exemplificativamente citamos as comprovações apresentadas na ARF/Porto Ferreira no
dia 24/6/2013, juntada às folhas 146/150, e listamos alguns valores justificados e
mantidos pelo Sr. Auditor Fiscal na autuação como de origem de depóstios não
justificados, sem qualque justificativa para não considerá-los:
Fls. 178
Por todo o exposto, requer que seja julgado improcedente o lançamento, cancelando-se o
Auto de Infração, pois:
Assim, tem-se que todo o crédito tributário apurado encontra-se ainda em
discussão administrativa, estando com sua exigibilidade suspensa desde a impugnação, hipótese
na qual o prazo prescricional é interrompido nos termos do art. 151, do Código Tributário
Nacional, não havendo que se falar em prescrição:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
4 - requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que foi
cientificado do lançamento em 12/12/2013 e a ciência da decisão recorrida somente
aconteceu em 12/12/2019, ou seja, após mais de 6 anos; cita jurisprudência sobre o tema;
Inicialmente, a respeito da vasta jurisprudência trazida aos autos para robustecer
as pretensões recursais, a mesma, nesta seara, é improfícua, uma vez que as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhes atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Quanto à prescrição intercorrente, sem mais delongas esclareço que se trata
matéria cujo o entendimento deste Conselho já se encontra sedimentado por meio da Súmula
CARF no 11, de observância obrigatória por todos que aqui atuam, nos temos do regimento
interno do CARF, ou seja,

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
5 – discorre sobre não ser devidos juros de mora sobre a multa de ofício e que
a incidência de juros Selic desde o fato gerador do tributo não encontra respaldo jurídico,
sendo que esta somente deveria incidir a partir do lançamento.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, trata-se de matéria já
pacificada no âmbito deste Conselho, que culminou na edição de verbete sumular com o seguinte
teor:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Já em relação ao termo inicial da cobrança dos juros, este segue a regra legal
prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, tem-se que o vencimento do imposto, no caso concreto, se dá em no
último dia de abril do exercício corresponde, de forma que esse é o termo inicial de incidência
dos juros de mora, independente de ter sido declarado na DAA ou apurado de ofício. Deve-se
frisar que o ato administrativo de lançamento apenas formaliza a pretensão da Fazenda Pública,
acrescentando-lhe o atributo da exigibilidade, porém a exigência dos juros de mora não carece
dessa formalização, sendo eles devidos desde o vencimento do tributo nos termos da lei.
Diferente é o termo inicial de incidência dos juros sobre a multa de ofício; este
sim somente incide a partir do vencimento da mesma, que se dá em 30 após a ciência do
lançamento.
Assim, sem razão o contribuinte neste Capítulo.
6 – embora não discorra sobre o tema, nos pedidos finais alega que depósitos
bancários não configuram renda tributável e que no lançamento foram considerados
valores que não são depósitos, como por exemplo LIBERAÇÃO OPER. DESCONTO.
Os valores expressamente questionados já foram analisados nos capítulos acima.
Quanto a depósitos não configurarem renda tributável, repiso o que já foi
apontado na decisão recorrida, sobre o que não tenho reparos (fls. 204):
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723218/2013-21

Por conseguinte, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade
presumida de renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio
de depósitos ou créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador
fosse a mera movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem
eventualmente ofertados pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a
Fazenda Pública sequer os solicitar.
Diferentemente do que diz o impugnante, observe-se que não há qualquer ressalva legal
no sentido de que, na apuração da infração em tela, deve ser demonstrada pela
Fiscalização Tributária a ocorrência de acréscimo patrimonial, ou ser demonstrada a
efetiva existência de renda consumida, ou revelada a existência de sinais exteriores de
riqueza, ou demonstrado nexo de causalidade, ou quaisquer outros elementos vinculados
à atividade do Impugnante.
O entendimento dessa questão já se encontra consolidado na segunda instância do
contencioso administrativo:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para afastar
da base de cálculo do lançamento do ano-calendário de 2008 o valor de R$ 38.211,02, e do ano-
calendário de 2009 o valor de R$ 168.797,44.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital